Tribunal: TJMT
Processo: 1025863-60.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025863-60.2020.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JUIZO 3o VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PUBLICA DE VÁRZEA GRANDE/MT (SUSCITANTE), JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DO JUIZADO ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO), JUÍZO DA 3a VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE), W DE OLIVEIRA CALASSA - ME - CNPJ: 06.106.238/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO REVISIONAL DE PARCELAMENTO DE DÉBITO FISCAL – VALOR INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – CONEXÃO – REUNIÃO DE PROCESSOS – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA ABSOLUTA – CONFLITO PROCEDENTE.

1. A
conexão é causa de modificação de competência. Assim, a conexão somente pode ser aplicada quando a competência é relativa, conforme preconiza o art. 54 do CPC.

2. Logo, inaplicável nos casos de competência absoluta, não havendo, portanto, que se falar em reunião de processos por conexão, sob pena de modificação da competência absoluta, o que não é admitido em nosso ordenamento jurídico pátrio.

3. No caso em apreço, a Ação Revisional de Parcelamento de Débito Fiscal possui um valor inferior à 60 (sessenta) salários mínimos, o que atraí a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, a teor do que dispõe o art. 2o, §4o,
da Lei no 12.153/09 e IRDR no 85560/2016 deste Sodalício.

4. Conflito Negativo de Competência julgado procedente
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
, nos autos da Ação Revisional de Parcelamento de Débito Fiscal no 1032322-72.2020.811.0002, em face de decisão proferida pelo
JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
, que declinou a competência para o Juízo Suscitante.

Sustenta o Juízo Suscitante que o Juízo Suscitado é o competente para processar e julgar a referida ação revisional, haja vista que o valor da ação é inferior à 60 (sessenta) salários mínimos, possuindo, portanto, competência absoluta.

O Juízo Suscitado entende que o juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande é competente, uma vez que o objeto da ação é o mesmo da Ação de Execução Fiscal no 21164-86.2010.811.0002, a qual foi distribuída anteriormente.

Remetido os autos da ação revisional ao Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, este declarou a sua incompetência, posto tratar-se de ação revisional e estaria em contrariedade com o disposto na Resolução
TJ-MT/OE no 09, de 25 de Julho de 2019.

Assim, determinou a remessa dos autos para o Juízo da 2a ou 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Retornando os autos ao Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, este suscitou o conflito.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, tendo sido determinado o processamento do Conflito Negativo de Competência e fixado o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas de urgência (Id. 69441479).

O Suscitado, ao prestar informações no Id. 70157479, ratificou que a ação revisional tem o mesmo objeto do feito executivo e, por tal motivo deve manter a ação no juízo onde tramita a ação de execução fiscal, posto ter sido proposta anteriormente.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar, ante à ausência de interesse público (Id. 73828476).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O objetivo do presente incidente processual é a fixação do juízo competente.

Registro inicialmente que relatei de forma minuciosa o presente feito, pois a dúvida não paira sobre um juízo competente, mas sim 3 (três), quais sejam:

A) 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, onde foi distribuída inicialmente a Ação Revisional de Parcelamento de Débito Fiscal no 1032322-72.2020.811.0002, ora Suscitante;

B) Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, posto que a referida ação revisional tem valor inferior à 60 (sessenta) salários mínimos (R$ 29.425,40 – vinte e nove mil quatrocentos e vinte e cinco reais e quarenta centavos), ora Suscitado;

C) 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, onde foi distribuída em primeiro lugar, a Ação de Execução Fiscal no 21164-86.2010.811.0002, o qual afirmou ser incompetente para julgar a ação revisional por estar em contrariedade com o que dispõe Resolução
TJ-MT/OE no 09, de 25 de Julho de 2019.

De plano, excluo a competência do Juízo da
1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande
para processar e julgar a presente
Ação Revisional de Parcelamento de Débito Fiscal
, pois tal juízo teve a sua competência alterada pela
Resolução
TJ-MT/OE no 09, de 25 de Julho de 2019, passando a julgar feitos relacionados à saúde, nos termos do art. 1o e Anexo I, da referida Resolução,
in verbis:

Art. 1o Alterar a competência da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos termos do Anexo I desta Resolução.

(...)

Anexo I:

Processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, ações civis públicas, ações individuais, cartas precatórias, incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública, em que figure como parte o Estado de Mato Grosso individualmente, Município de Várzea Grande individualmente e/ou o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado.

A dúvida persiste, mas não por muito tempo, se a competência é da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande ou do Juizado Especial da Fazenda Pública da mesma Comarca.

Em primeiro lugar, ressalto que o instituto da conexão é causa de modificação de competência.

Assim, a conexão somente pode ser aplicada quando a competência é relativa, conforme preconiza o art. 54 do Código de Ritos,
in verbis:

Art. 54. A competência
relativa
poderá modificar-se pela
conexão
ou pela continência, observado o disposto nesta Seção (NEGRITEI)

Logo, inaplicável nos casos de competência absoluta, não havendo, portanto, que se falar em reunião de processos por conexão, sob pena de modificação da competência absoluta, o que não é admitido em nosso ordenamento jurídico pátrio.

Nesse sentido, trago à colação o recente julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. INCIDENTE MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. COOPERATIVA. DIVERSAS EXECUÇÕES CONTRA EX-COOPERADO. (...)
CONEXÃO. ALTERAÇÃO DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA. IMPOSSIBILIDADE.
(...) 1. A controvérsia busca definir o juízo competente para o recebimento de crédito objeto de múltiplas penhoras efetivadas nas esferas federal, trabalhista e estadual, visando a instauração e processamento de concurso especial de credores.
2. Eventual existência de conexão entre demandas não é causa de modificação de competência absoluta, o que impossibilita a reunião dos processos sob esse fundamento.
A conexão por prejudicialidade prevista no art. 55, § 3o, do CPC/2015 submete-se à previsão do art. 54 do mesmo diploma processual, que limita as hipóteses de modificação de competência de natureza relativa. 3. Inviabilizada a reunião de processos, a multiplicidade de penhoras sobre o mesmo bem demanda a definição da competência de um único juízo para recebimento dos créditos e posterior distribuição entre os diversos credores, evitando-se decisões conflitantes e garantindo segurança jurídica. (...) (STJ - CC 171.782/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/11/2020, DJe 10/12/2020) (NEGRITEI)

No caso em apreço, a Ação Revisional de Parcelamento de Débito Fiscal no 1032322-72.2020.811.0002, possui valor inferior à 60 (sessenta) salários mínimos (R$ 29.425,40 – vinte e nove mil quatrocentos e vinte e cinco reais e quarenta centavos), o que atraí a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, a teor do que dispõe o art. 2o, §4o, da Lei no 12.153/09 e IRDR no 85560/2016 deste Sodalício.

Assim, a conexão não tem o condão de alterar a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, não havendo que se falar em reunião dos processos, embora não se negue que tal instituto tem o escopo de evitar decisões conflitantes.

Em situação análoga ao presente caso, assim julgou recentemente o E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONEXÃO. IRRELEVÂNCIA. ART. 54, DO CPC. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. - A competência absoluta não se modifica pela conexão ou pela continência, em entendimento do art. 54, do Código de Processo Civil. - Hipótese na qual, inserida a ação na competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, torna-se prescindível a análise da conexão entre a ação em comento e o feito que justificaria a reunião para julgamento conjunto. (TJMG - Conflito de Competência 1.0000.19.168631-0/000, Relator(a): Des.(a) Alberto Vilas Boas, 1a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/03/2020, publicação da súmula em 14/05/2020)

EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL - VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL - EXECUÇÃO FISCAL - CONEXÃO - DESCABIMENTO. O instituto jurídico da conexão, embora idealizado para evitar a prolação de decisões contraditórias, não tem o condão de alterar a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública nas causas cujo valor atribuído seja inferior a 60 (sessenta) salários mínimos. (TJMG - Conflito de Competência 1.0000.19.169371-2/000, Relator(a): Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes, 6a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/02/2020, publicação da súmula em 19/02/2020)

No mesmo sentido, julgou o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
in verbis:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Ação declaratória de inexistência de débito fiscal – Feito ajuizado perante o Juízo suscitado, que determinou a remessa do feito ao suscitante, alegando conexão com execução fiscal em trâmite perante este Juízo – Recusa da competência pelo Juízo suscitante, com fundamento nos arts. 2o da Lei no 12.153/09, no Provimento no 2.321/16, do CSM e nos arts. 1o e 2o do Provimento no 778/02, do CSM – Ação anulatória não incluída na competência restrita da Vara SAF, cujo valor não excede a 60 salários mínimos – Competência absoluta do Juizado Fazendário – Inteligência do art. 2o da Lei no 12.153/09 e art. 2o, II, "b", do Provimento no 1768/2010, do CSM – Competência do Juízo suscitado (Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Andradina). (TJ/SP; Conflito de competência cível 0004350-02.2021.8.26.0000; Relator (a): Guilherme G. Strenger (Pres. Seção de Direito Criminal); Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro de Andradina - SAF - Serviço de Anexo Fiscal; Data do Julgamento: 18/02/2021; Data de Registro: 18/02/2021)

No mesmo sentido é a jurisprudência recentíssima deste Sodalício,
in verbis:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE JUÍZO DO JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL E O JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA
DA COMARCA DE CUIABÁ – MANDADO DE SEGURANÇA E AÇÃO DECLARATÓRIA –
CONEXÃO - NÃO INCIDENCIA NO CASO DE ALTERAÇÃO DA COMPETÊNCIA ABSOLUTA - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
- INTELIGÊNCIA DO ART. 2o, § 1o, I, DA LEI N.o 12.153/09. 1 - A Lei no 12.153/2009, que instituiu os Juizados Especiais da Fazenda Pública, estabelece em seu art. 2o, que o valor (sessenta salários mínimos) e a matéria (aquelas que não constem no § 1o) são os pressupostos para que a ação seja considerada de menor complexidade, nos termos do artigo 98 da CRFB/88, e sujeita-se à competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. 2 -
A reunião de ações, em razão de reconhecimento de conexão, não se mostra possível quando implicar alteração de competência absoluta.
(TJ/MT - N.U 1012582-37.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/04/2021, Publicado no DJE 15/04/2021) (NEGRITEI)

Diante acima exposto, com fulcro no art. 487, I, do Código de Ritos, julgo procedente o Conflito Negativo de Competência para declarar como competente para processar a Ação Revisional de Parcelamento de Débito Fiscal no 1032322-72.2020.811.0002, o Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, ora Suscitado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2021